Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701340-14.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. LEI DISTRITAL 5.005/2012. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ADESÃO FACULTATIVA. LEI DISTRITAL 6.375/2019. MAJORAÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO DO IMPOSTO. REVOGAÇÃO TÁCITA DAS DISPOSIÇÕES ANTERIORES. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei Distrital 5.005/2012 (que institui as condições e os procedimentos de apuração do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS aos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores) cuida de regime especial de apuração do ICMS, cuja adesão é facultativa aos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores. 2. A superveniente Lei Distrital 6.375/2019 trouxe novas fórmulas matemáticas para a apuração do imposto incidente sobre as operações internas referentes a bebidas alcoólicas (reflexo da seletividade tributária), alterando os percentuais anteriormente definidos pelo art. 3o, inciso V da Lei Distrital 5.005/2012. 3. “Sendo a Lei no 6.375/2019 norma posterior, ao alterar a redação do art. 3o da Lei no 5.005/12, revogou, de forma tácita, parte do art. 2o da mesma lei, no que tange as operações internas. Isso porque foi alterado o procedimento de apuração do ICMS, com o estabelecimento de novas alíquotas para as operações internas, de modo que implicitamente deixou de ser aplicável a alíquota de 12% (doze por cento), não havendo se falar em ofensa ao art. 97 do Código Tributário Nacional, tampouco ao art. 150 da Constituição Federal. (Acórdão 1271730, 07011461420208070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020)”. Precedentes TJDFT. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 97, inciso IV, do Código Tributário Nacional, sustentando que a alteração promovida pelo artigo 3o da Lei Distrital 6.375/2019 é ilegal. Assevera que foi imputado um percentual de cobrança de ICMS maior, sem o efetivo aumento expresso da alíquota cobrada, já que o artigo 2o da Lei Distrital 5.005/2012 permaneceu inalterado, o que denota claro confronto com o princípio constitucional da legalidade tributária. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 97, inciso IV, do CTN. Isso porque, a despeito de a parte recorrente ter apontado violação ao referido preceito legal, a apreciação da insurgência depende da interpretação das Leis Distritais 5.005/2012 e 6.375/2019, o que é vedado pelo enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Veja-se que “torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’” (AgInt no AREsp 1793286/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/5/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à suposta contrariedade ao artigo 150, inciso I, da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria. Com efeito, a violação ao texto constitucional também dependeria da interpretação das Leis Distritais 5.005/2012 e 6.375/2019 (enunciado 280 da Súmula do STF). Ademais, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta” (ARE 1263437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). Veja-se, ainda, o ARE 1277337 AgR (Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 4/11/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016